Tribunal: TJDFT
Processo: 0017837-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Inexiste omissão, obscuridade e contradição quando suficientemente esclarecido que houve culpa de ambos os contratantes pelo atraso na entrega da obra.
3. Recurso da autora e do réu desprovidos.